Tribunal: STF
Processo: MI 1987
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO JUBILADO. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. ART. 40, § 4º, DA MAGNA CARTA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO.



    Pressuposto do writ previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição da República é a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A jurisprudência desta Suprema Corte consagra o entendimento de que o mandado de injunção não constitui instrumento idôneo para veicular pretensão de desaposentadoria ou revisão de aposentadoria de servidor público, à míngua, em tais casos, de omissão legislativa que inviabilize o exercício de direito constitucionalmente assegurado.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.